Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704557-80.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: VMC MODA E PAPELARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADONIS RODOPOULOS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725278-55.2021.8.07.0001, promovido pelos agravantes em desfavor de VMC MODA E PAPELARIA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 178404640 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo. Na oportunidade, ressaltou que a pesquisa por meio do SNIPER se utiliza de dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Assim, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes alegam que a execução originária visa o pagamento do débito de R$104.177.37 (cento e quatro mil e cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), decorrente da inadimplência da agravada proveniente do contrato de locação firmado entre as partes em 16/07/2020, o qual tinha por objeto a loja comercial n. PA-09 do Alameda Shopping, localizado em Taguatinga/DF. Assevera que já foram realizadas as pesquisas de ativos financeiros e bens da agravada perante os sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo a quo (SISBAJUD e RENAJUD), contudo, restaram infrutíferas. Pondera que o sistema SNIPER tem por finalidade identificar os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, informações não abarcadas pelas demais ferramentas anteriormente utilizadas pelo Juízo de origem. Destaca o disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ressaltando que a ferramenta está disponível para o Poder Judiciário, a fim de garantir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona precedentes desta e. Corte de Justiça salvaguardando o direito de realização da pesquisa no sistema SNIPER. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 55645331 e 55645332. Verifico que os agravantes não requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 às 12:47:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora